Tribunal: TJES
Processo: 0000785-04.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000785-04.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THALLES BUDKOWSKY e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000785-04.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THALLES BUDKOWSKY, LEONARDO DA CONCEICAO BRANDAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MARINA VOTICOSKI LINTZ - ES27387-A
Advogados do(a) APELANTE: KATIA VALERIA MACHADO BARROS - ES31898-A, PATRICIA PEREIRA SPINDOLA DOS ANJOS - ES23779-A

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA E CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por THALLES BUDKOWSKY e LEONARDO DA CONCEIÇÃO BRANDÃO contra sentença que os condenou pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 740 (setecentos e quarenta) dias-multa.

2. A denúncia descreve que os apelantes foram abordados em uma fiscalização na BR 101, Km 107, sendo encontrado no veículo: 107 (cento e sete) comprimidos de "LSD", 02 (duas) garrafas contendo clorofórmio (uma cheia e outra pela metade), 01 (uma) bucha de substância análoga à maconha, 15 (quinze) pequenos frascos contendo clorofórmio, 01 (uma) pequena porção de substância análoga à haxixe, 01 (um) papelote contendo substância análoga à MD, além de 20 (vinte) frascos pequenos vazios e diversas sacolas plásticas tipo "chup-chup" para embalagem.

3. As defesas pugnaram pela desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas, subsidiariamente, pelo reconhecimento do tráfico privilegiado e redimensionamento da pena-base.

II. Questões em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a desclassificação do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) para o de porte para consumo próprio (art. 28 da mesma lei); (ii) saber se o redimensionamento da pena-base é devido; e (iii) saber se é aplicável a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º (tráfico privilegiado).

III. Razões de decidir

5. Desclassificação (Art. 28): A desclassificação para o porte para uso próprio não prospera, em razão da enorme quantidade de entorpecentes apreendidos (107 comprimidos de "LSD", clorofórmio, maconha, haxixe, MD) e das circunstâncias da apreensão, incluindo a presença de 20 (vinte) frascos pequenos vazios e diversas sacolas plásticas para embalagem ("chup-chup"), o que demonstra a destinação mercantil dos materiais.

6. Pena-Base: O redimensionamento da pena-base foi indeferido, mantendo-se a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime. A culpabilidade foi sopesada desfavoravelmente devido à prática do delito em concurso de agentes e à confissão de que a droga seria compartilhada com cerca de 40 (quarenta) pessoas. As circunstâncias foram negativadas em razão do transporte das drogas entre municípios, utilizando-se da facilidade do veículo automotor.

7. Tráfico Privilegiado (Art. 33, § 4º): O benefício do tráfico privilegiado foi reconhecido e aplicado, pois os réus são primários e não ostentam condenação pretérita.

8. A fração de redução adotada foi a de 1/6 (um sexto), justificada pela exacerbada quantidade e natureza nociva dos entorpecentes apreendidos.

9. Com a redução, a pena final foi redimensionada para 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 740 (setecentos e quarenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, conforme o artigo 33, § 2º, "b", do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para reconhecer e aplicar a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06), redimensionando a pena final, mantendo-se a condenação pelo tráfico de drogas.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000785-04.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THALLES BUDKOWSKY, LEONARDO DA CONCEICAO BRANDAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MARINA VOTICOSKI LINTZ - ES27387-A
Advogados do(a) APELANTE: KATIA VALERIA MACHADO BARROS - ES31898-A, PATRICIA PEREIRA SPINDOLA DOS ANJOS - ES23779-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia
(fl. 02)
:

Consta dos autos em epígrafe, que serve de base para o oferecimento da presente denúncia, que no dia 02 de março de 2022, por volta das 15h00min, policiais rodoviários federais realizavam patrulhamento tático na BR 101, no Km 107, ocasião em que decretaram ordem de parada ao veículo Strada, de cor vermelha, placa PPA 7199, que realizava ultrapassagem em local proibido.

Ao ser realizada a abordagem aos ocupantes do veículo, o motorista foi identificado como LEONARDO, e o passageiro como THALLES, durante a busca pessoal e veicular, foi aprendido, 107 (cento e sete) comprimidos de "LSD", 02 (duas) garrafas contendo clorofórmio (uma cheia e outra pela metade), 01 (uma) bucha de substância análoga à maconha, 1S (quinze) pequenos frascos contendo clorofórmio (cada frasco com capacidade de 10ml), 20 (vinte) pequenos frascos vazios, 01 (uma) pequena porção de substância análoga à haxixe, 01 (um) papelote contendo substância análoga à MD, diversas sacolas plásticas de "chup-chup" para embalagem, sem autorização e em desacordo com a determinação legal/regulamentar.

Por fim, durante o auto de qualificação e interrogatório, o denunciado LEONARDO na presença do seu advogado, alegou que era de sua propriedade apenas metade das drogas apreendidas, que o clorofórmio era de um amigo que voltaria de ônibus pura Colatina, bem como que THALLES afirmou que 35 (trinta e cinco) "balas", a "maconha" e o MD eram dele e que havia comprado para fazer uso no feriado de carnaval, bem como que tinha conhecimento sobre o clorofórmio.

Ato contínuo os denunciados afirmaram que levaram as drogas para ser usada em uma casa com cerca de 40 (quarenta) pessoas, mas como não estava boa iriam devolvê-la e pegar o dinheiro de volta, que THALLES deu dinheiro para LEONARDO comprar as "balas".

Em razão do quadro fático, acima delimitado,
foram os
apelantes
condenados como incursos nas iras do artigo 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 740 (setecentos e quarenta) dias-multa.

As defesas pugnam, em síntese, pela desclassificação para o artigo 28 da lei de drogas, subsidiariamente, pelo reconhecimento do tráfico privilegiado e redimensionamento da pena-base.

Registra-se que a autoria e a materialidade delitivas restaram cabalmente demonstradas pelo Boletim Unificado de fls. 10/15, o Auto de Apreensão de fl. 27, o Auto de Constatação de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 28 e Laudo de Exame Químico de fls. 151/152-verso
,
bem como os depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono trecho da r. sentença (id. 16056580):

Com efeito, o acusado LEONARDO DA CONCEIÇÃO BRANDÃO, interrogado na esfera policial (fl. 19/20),
confessou o crime
, afirmando que metade da droga era de sua propriedade, e que havia transportado para uma festa, onde estavam cerca de 40 pessoas.

Ao ser interrogado em Juízo (interrogatório em mídia audiovisual), o acusado LEONARDO DA CONCEIÇÃO BRANDÃO
novamente confirmou a propriedade das drogas
, mas afirmou que eram para seu próprio consumo.

De igual modo, o réu THALLES BUDKOWSKY, interrogado na esfera policial (fl. 21),
confessou a prática delitiva
, informando que parte das drogas eram de sua propriedade, e outra parte estava transportando para um amigo do corréu.

Interrogado em Juízo (interrogatório em mídia audiovisual), o acusado THALLES BUDKOWSKY
novamente confessou a prática delitiva
, informando que as drogas estavam no carro e que vinha da cidade de São Mateus para Linhares.

Além da confissão, os Policiais Militares, ao registrarem o Boletim Unificado (fls. 10/15), consignaram relatos importantes acerca das imputações. Vejamos:

“
NO DIA 2 DE MARÇO DE 2022, AS 15:00 HRS, NA RODOVIA BR 101, NO KM 107, NA PISTA DO SENTIDO CRESCENTE,
A EQUIPE PRF DE SERVIÇO IFRI 12HRS, REALIZAVA COMANDO DE FISCALIZAÇÃO DE ULTRAPASSAGEM, SENDO DADA ORDEM DE PARADA AO VEÍCULO DE PLACA PPA 7199, FIAT/STRADA, VERMELHA, QUE REALIZAVA MANOBRA DE ULTRAPASSAGEM EM LOCAL PROIBIDO, QUE ERA CONDUZIDO POR: LEONARDO DA CONCEIÇÃO BRANDÃO
, PORTADOR DO CPF 185.528.077-93, QUE ATENDEU A ORDEM DE PARADA E
APÓS BUSCA PESSOAL E NAS BAGAGENS DOS CONDUZIDOS FORAM ENCONTRADOS OS SEGUINTES MATERIAIS QUE TOTALIZARAM: 107 COMPRIMIDOS DE LSD; DUAS GARRAFAS CONTENDO CLOROFÓRMIO (01 CHEIA E OUTRA PELA METADE, APROXIMADAMENTE 1,5L); 01 BUCHA DE MACONHA (APROXIMADAMENTE 10G); 15 PEQUENOS FRASCOS CONTENDO CLOROFÓRMIO, 10 ML POR FRASCO, 20 FRASCOS PEQUENOS VAZIOS; 01 PEQUENA PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A HAXIXE; 01 PAPELOTE CONTENDO PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A “MD” (METILENODIOXIMETANFETAMINA); DIVERSAS SACOLAS PLÁSTICAS PARA EMBALAGEM (SACOLAS DE “CHUP CHUP),
ASSIM SENDO AMBOS OS INDIVÍDUOS (ILESOS E SEM O USO DE ALGEMAS) E O MATERIAL APREENDIDO FORAM ENCAMINHADOS À DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE. O VEÍCULO QUE TRIPULAVAM, APÓS CONSULTAS, NÃO POSSUÍA RESTRIÇÕES E FOI ESTACIONADO EM TERRENO MARGINAL À RODOVIA, SOB AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO DO TERRENO. SACOLA LACRE Nº 0601509. [...]
” - grifei

Extrai-se, portanto, do Boletim Unificado, que:

I – durante patrulhamento, a equipe policial
visualizou um veículo fazendo uma manobra de ultrapassagem em local proibido, razão pela qual foi dada ordem de parada, sendo atendida pelo condutor, posteriormente identificado como sendo o acusado LEONARDO DA CONCEIÇÃO BRANDÃO;

II – ao realizarem a abordagem, os Policiais localizaram, nos pertences pessoais dos acusados, no interior veículo,
107 comprimidos de LSD; duas garrafas contendo clorofórmio (01 cheia e outra pela metade, aproximadamente 1,5L); 01 bucha de maconha (aproximadamente 10g); 15 pequenos frascos contendo clorofórmio, 10 ml por frasco, 20 frascos pequenos vazios; 01 pequena porção de substância análoga a haxixe; 01 papelote contendo porção de substância análoga a “MD” (metilenodioximetanfetamina); diversas sacolas plásticas para embalagem (sacolas de “chup chup);

III – o condutor LEONARDO DA CONCEIÇÃO BARROS e o carona THALLES BUDKOWSKY foram encaminhados à Delegacia.

Ressalta-se que, ao ser ouvido em Juízo (oitiva em mídia audiovisual), o Policial Rodoviário Federal MICHEL NASCIMENTO WANDERLEY prestou relatos em consonância com o depoimento da esfera administrativa, esclarecendo, ainda, que:

I – ao solicitarem os documentos e que saíssem do veículo, perceberam que os indivíduos estavam nervosos; II – um dos acusados usava uma pochete, na qual foi encontrada droga;

III – revistaram o veículo e encontraram mais drogas; IV - confirma assinatura e depoimento prestados em sede policial.

Infere-se, com isso, que os depoimentos supracitados, tanto na esfera policial, quanto em Juízo, encontram-se em consonância com o contexto probatório reunido nos autos, não havendo dúvidas acerca da veracidade dos fatos narrados na denúncia.

Neste sentido, em que pese a defesa alegar a necessidade de
desclassificação para o artigo 28 da lei de drogas
, tal tese não merece prosperar.

Isso, pois, ambos os apelantes foram apreendidos com enorme quantidade de entorpecentes, qual seja
107 (cento e sete) comprimidos de "LSD", 02 (duas) garrafas contendo clorofórmio (uma cheia e outra pela metade), 01 (uma) bucha de substância análoga à maconha, 15 (quinze) pequenos frascos contendo clorofórmio (cada frasco com capacidade de 10 ml), 01 (uma) pequena porção de substância análoga a haxixe e 01 (um) papelote contendo substância análoga à MD.

Deste modo, considerando tamanha quantidade de drogas, juntamente com a presença de 20 (vinte) frascos pequenos vazios e diversas sacolas plásticas estilo “chup chup” para embalagem, não demonstram dúvidas quanto à destinação mercantil dos materiais apreendidos.

Ademais, deve-se ressaltar que o entendimento jurisprudencial, consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os depoimentos prestados por agentes públicos, quando colhidos sob o crivo do contraditório e sem mácula de suspeição, têm plena eficácia probatória, inclusive para lastrear decreto condenatório, veja-se:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COMO MEIO DE PROVA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame apelação criminal interposta por fagner Luiz Soares de oliveira contra sentença condenatória proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal de guarapari, que o condenou por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06) à pena de 14 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 1.450 dias-multa. Consta da denúncia que, em 13 de janeiro de 2023, o réu mantinha em depósito 8 pinos de cocaína e 6 buchas de maconha, além de possuir uma pistola 9 MM com três carregadores, dois deles prolongados, e 70 munições, sem autorização legal. A defesa requer a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de drogas. [...]
O depoimento de policiais, quando firme, coerente e em consonância com outras provas dos autos, constitui meio idôneo para embasar a condenação, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.
O pedido de aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado é inviável, pois o réu é reincidente, circunstância que impede a concessão do benefício, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 e da jurisprudência consolidada do STJ. lV. Dispositivo e tese recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
O depoimento de policiais, quando harmônico e corroborado por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação penal.
A reincidência impede a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 40, IV. Código Penal, art. 63. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no HC nº 734.804/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, quinta turma, julgado em 03/05/2022, dje 06/05/2022; STJ, AGRG no HC nº 753.355/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, quinta turma, julgado em 13/09/2022, dje 21/09/2022. (TJES; APCr 0000097- 35.2023.8.08.0021; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antônio; Publ. 02/04/2025).

Ultrapassado este ponto passo a analisar o pleito defensivo de
redimensionamento da pena-base
.

Contudo, novamente não assiste razão à defesa.

Isso, pois, o douto magistrado é dotado de discricionariedade para estabelecer a reprimenda que julgar ser necessária ao caso concreto, dentro da razoabilidade e da proporcionalidade.

In casu
, a culpabilidade mostrou-se sopesada em desfavor dos acusados, eis que o delito foi praticado em concurso de agentes, sendo apenas um passo para a configuração do crime de associação ao tráfico. Além disso, os réus confessaram que a droga seria compartilhada com outras 40 (quarenta) pessoas, espalhando os riscos das drogas para terceiros.

Quanto às circunstâncias, estas foram negativadas eis que os denunciados estavam transportando as drogas entre municípios, utilizando da facilidade que o veículo automotor oferece, o que demonstra que os acusados poderiam expor uma quantidade de pessoas ao risco das drogas.

Desta forma, não há que se falar em redução da pena-base aplicada.

Finalmente, quanto ao
reconhecimento do tráfico privilegiado
, entendo que, de fato, ambos os réus são primários, não ostentando nenhuma condenação pretérita.

Deste modo, a benesse do §4º deve ser aplicada, contudo, diante da exacerbada quantidade de entorpecentes apreendidos e da natureza nociva destes, me utilizo da fração de 1/6.

Assim, tendo a pena intermediária sido fixada em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses, reduzo

desta, resultando na pena final de 06 (seis) anos, 01 (mês) e 10 dias, além do pagamento de 740 (setecentos e quarenta) dias-multa.

Com base no artigo 33, §2º, “b”, do Código Penal, a pena deve ser inicialmente cumprida em regime semiaberto, bem como, consoante os artigos 44 e 77 do mesmo ditame legal, os réus não fazem jus à substituição da pena nem à suspensão condicional do processo.

Mediante tais fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para reconhecer e aplicar o tráfico privilegiado a ambos os apelantes.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer o tráfico privilegiado.